Tribunal: TJES
Processo: 5009223-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009223-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VINEYARD

AGRAVADO: JORGE LUIZ TORRES RAMOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EMPECILHOS
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
O agravante sustenta em suas razões estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da denunciação da lide, assim como ausentes elementos impeditivos.

2.
Prevê o art. 125, inciso II, do CPC que
é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
.
3.
Compulsando os autos, embora não se esteja diante de denunciação da lide obrigatória, na medida em que não haveria a perda do direito de regresso do condomínio em face da respectiva seguradora, entendo que a hipótese ora tratada não apresenta impeditivos ao seu deferimento. Isso porque, tratando-se de acidente supostamente provocado pelo condomínio do edifício agravante e havendo apólice de seguro com cobertura para o respectivo evento, o deferimento da denunciação, embora atraia inicialmente a necessidade de prática de outros atos processuais na fase de conhecimento, a denunciação da lide traria benefícios de efetividade e celeridade processual a longo prazo, principalmente na fase satisfativa, no caso de eventual procedência da pretensão. Precedentes.
4.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009223-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VINEYARD

Advogados do(a) AGRAVANTE: GABRIEL CAMPAGNARO GOMES - ES24919, JOSE ROBERTO VICOSI BELLON - ES24358-A
AGRAVADO: JORGE LUIZ TORRES RAMOS

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DE CARVALHO NEGRAO - ES14101-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, em suma, indeferiu a denunciação da lide à seguradora do agravante.

O agravante sustenta em suas razões estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da denunciação da lide, assim como ausentes elementos impeditivos.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, sobretudo diante da ausência de contrarrazões, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Prevê o art. 125, inciso II, do CPC que
é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
.

Compulsando os autos, embora não se esteja diante de denunciação da lide obrigatória, na medida em que não haveria a perda do direito de regresso do condomínio em face da respectiva seguradora, entendo que a hipótese ora tratada não apresenta impeditivos ao seu deferimento.

Isso porque, tratando-se de acidente supostamente provocado pelo condomínio do edifício agravante e havendo apólice de seguro com cobertura para o respectivo evento, o deferimento da denunciação, embora atraia inicialmente a necessidade de prática de outros atos processuais na fase de conhecimento, a denunciação da lide traria benefícios de efetividade e celeridade processual a longo prazo, principalmente na fase satisfativa, no caso de eventual procedência da pretensão.

Sobre a questão assim tem sido entendido nos tribunais pátrios:

Pretensão do Município de denunciação da lide de empresa terceira contratada pela Administração Pública para fazer manutenção dos brinquedos decisão agravada que indeferiu o pedido de denunciação da lide, sob o fundamento de que o ingresso de terceiro na lide comprometeria a economia e celeridade processuais, atentando contra o princípio da razoável duração do processo possibilidade da denunciação da lide hipótese evidente de ação regressiva, por força de contrato princípios da efetividade e da celeridade processual harmonia dos julgados, evitando-se decisões contraditórias concepção ampliativa precedente do STJ decisão reformada. (TJSP - AI: 20101542420158260000 SP 010154-24.2015.8.26.0000, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Julg.: 13/04/2015, 4ª Câmara de Direito Público, Publicação: 16/04/2015)

A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais, o que não foi demonstrado. II - O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para a caracterização da relação de consumo, o serviço pode ser prestado pelo fornecedor mediante remuneração obtida de forma indireta. ( AgInt no REsp XXXXX/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018) III - Ainda que o Código de Defesa do Consumidor vede a denunciação à lide, no caso concreto, admitir a seguradora no polo passivo garantiria celeridade processual ao final da demanda e não traria qualquer prejuízo à parte agravada, pelo contrário, impedirá que esta percorra longo caminho processual para receber o que lhe for reconhecido como devido. (TJ-MT XXXXX20228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022)

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, para deferir a denunciação da lide.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.